Tribunal: TJDFT
Processo: 0719071-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719071-43.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA FERNANDES, PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: EUDACI DE MACEDO LIMA, B. A. D. L., C. A. D. L. D E S P A C H O Considerando o acolhimento, na origem, dos embargos de declaração manejados pelas Embargantes, manifestem-se as Recorrentes, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do interesse no prosseguimento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator